Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DO BEM. ATRASO. RESCISÃO. EFEITOS CONTRATUAIS. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de demanda concernente à rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária expõe legítimo exercício da liberdade contratual.
2. É direito potestativo do adquirente/agravante se desvincular do contrato entabulado em razão do descumprimento dos termos da proposta contratual por parte do contratado, ou de simples manifestação de vontade, pois ninguém está obrigado a manter o contrato de compra e venda se não mais tiver interesse no prosseguimento do negócio.
3. Recurso conhecido e provido.